Tribunal: TJSP
Processo: 1092792-20.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal da concessionária de serviço público. Ônus da prova. Inteligência do artigo 373, II do Código de Processo Civil, do qual a concessionária corré não se desincumbiu, referente ao capítulo da sentença recorrido, não havendo prova da regularidade da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal da concessionária de serviço público. Ônus da prova. Inteligência do artigo 373, II do Código de Processo Civil, do qual a concessionária corré não se desincumbiu, referente ao capítulo da sentença recorrido, não havendo prova da regularidade da contratação, ônus que lhe incumbia. Apresentação de telas sistêmicas que resta inservível como prova por ser unilateral, não tendo o condão de comprovar a contratação do serviço. Honorários advocatícios. Majoração. Inaplicabilidade aos patronos dos autores. Recurso não contrariado. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028579
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092792-20.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLARO S/A,
são apelados VISUAL FARM PRODUÇÕES LTDA. - EPP, HP ANASTASIOU
PRODUÇÕES VISUAIS E MUSICAIS EPP, ALEXIS EVANGELOS ANASTASIOU, SE
ANASTASIOU PRODUÇÕES VISUAIS EPP e 9 SIX COM. E SERV. DE
TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092792-20.2018.8.26.0100 -Voto no 20172
2
Voto no 20172
Apelação no 1092792-20.2018.8.26.0100
Apelante: CLARO S/A
Apelado: PARALAX MEDIA TECHNOLOGY LTDA EPP e O.
Interessado: 9SIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 17a Vara Cível)
Juíza sentenciante: Luciana Biagio Laquimia
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Sentença de
parcial procedência. Pleito recursal da concessionária de serviço
público. Ônus da prova. Inteligência do artigo 373, II do Código
de Processo Civil, do qual a concessionária corré não se
desincumbiu, referente ao capítulo da sentença recorrido, não
havendo prova da regularidade da contratação, ônus que lhe
incumbia. Apresentação de telas sistêmicas que resta inservível
como prova por ser unilateral, não tendo o condão de comprovar a
contratação do serviço. Honorários advocatícios. Majoração.
Inaplicabilidade
aos
patronos
dos
autores.
Recurso
não
contrariado. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.394/405), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito movida por PARALAX MEDIA
TECHNOLOGY LTDA EPP, VISUAL FARM PRODUÇÕES LTDA EPP,
ALEXIS EVANGELOS ANASTASIOU ME, S.E ANASTASIOU PRODUÇÕES
VISUAIS e ALEXIS EVANGELOS ANASTASIOU em face de CLARO S/A,
9 SIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, GRUPO
SERVICES ASSESSORIA E COBRANÇAS e GRUPO MALTA COBRANÇAS
MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA, que julgou procedente em
parte a ação para declarar a inexigibilidade da cobrança de R$64.800,02
feita pela corré CLARO S/A à coautora PARALAX MEDIA TECHNOLOGY
LTDA EPP e em consequência, julgou extinto o feito com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão
da sucumbência recíproca, condenou as autoras com solidariedade (80%)
e a corré Claro (20%) arcar com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios ao patrono do ex adverso, os quais arbitrou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092792-20.2018.8.26.0100 -Voto no 20172
3
10% sobre o valor atualizado da causa, com a preservação da proporção
fixada (80% sobre o valor atualizado da causa, a ser pago pelas autoras
com solidariedade, 1/4 deste quantum para o advogado de cada corré;
20% autora sobre o valor atualizado da causa, a ser pago pela corré Claro
ao advogado da parte autora), diante da razoável complexidade da causa
fomentada pela postulação distanciada da melhor técnica, o lapso de
tramitação processual, o trabalho desenvolvido pelos advogados e novel
regra processual a inadmitir compensações (CPC, art. 85, §14).
Inconformada, apela CLARO S/A alegando, em apertada
síntese, que contrariamente ao entendimento proferido foi identificado que
a linha (11)98447-1805 foi habilitada na data 23/01/2017, possuindo
débitos em aberto no valor de R$64.800,02, estando no contrato anexado
aos autos constando que foi requerida a portabilidade, tendo sido
concluída no sistema, de modo que o débito em aberto é devido. Assevera
que a habilitação dos serviços foi realizada mediante a apresentação dos
documentos da apelada e, somente por esta razão foi acatada pela
apelante, posto que não havia qualquer irregularidade que
impossibilitasse a efetivação da solicitação, causando estranheza a
alegação da apelada, pois se de fato a apelada não tivesse assinado
qualquer contrato, a apelante não conseguiria lhe disponibilizar o plano
contratado (a apelada forneceu cópia de seus documentos para que o contrato
fosse devidamente implantado), não haveria como o representante comercial
ofertar a portabilidade das linhas para outra operadora e a apelada não
assinar uma autorização sequer. Aduz a validade das telas sistêmicas, que
são dotadas de idoneidade, presumindo-se como verdadeiros os dados ali
descritos. Pleiteia a reforma (fls.408/415).
Recurso de apelação tempestivo, preparado (fls.416/417),
recebido nos seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado
por 9SIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. (fls.421/423).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092792-20.2018.8.26.0100 -Voto no 20172
4
Voto.
A apelação não merece provimento.
Analisando os autos digitais, verifica-se que as autoras
ingressaram com a demanda sublinhando a abusividade de cláusula de
fidelidade por período superior a doze meses, a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor na espécie, a pertinência de repetição em dobro
do valor indevidamente quitado e a ofensa a direitos da personalidade das
sociedades empresariais autoras em decorrência dos indevidos protestos e
negativações junto a cadastros de inadimplentes, pretendendo obter a
declaração judicial de inexigibilidade de débitos de R$64.800,02,
R$28.273,36 e R$3.722,81 indevidamente atribuídos aos coautores
PARALAX
MEDIA
TECHNOLOGY
LTDA
EPP
e
ALEXIS
EVANGELOS
ANASTASIOU ME, bem assim a condenação das rés ao pagamento da
quantia de R$17.200,00 a título de perdas e danos e de R$48.398,09 a
título de indenização por danos morais.
Afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à
espécie (empresas autoras exploradoras de atividade empresarial, que
adquiriram serviço de telefonia móvel para a consecução de sua atividade fim), a
magistrada sentenciante julgou procedente em parte a ação para declarar
a inexigibilidade da cobrança de R$64.800,02 feita pela corré CLARO S/A
à coautora PARALAX MEDIA TECHNOLOGY LTDA EPP, e em consequência,
julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou as autoras com solidariedade (80%) e a corré Claro (20%) a
arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
ao patrono do ex adverso, os quais arbitrou em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com a preservação da proporção fixada (80% sobre o
valor atualizado da causa, a ser pago pelas autoras com solidariedade, 1/4 deste
quantum para o advogado de cada corré; 20% autora sobre o valor atualizado da
causa, a ser pago pela corré Claro ao advogado da parte autora), diante da
razoável complexidade da causa fomentada pela postulação distanciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092792-20.2018.8.26.0100 -Voto no 20172
5
da melhor técnica, o lapso de tramitação processual, o trabalho
desenvolvido pelos advogados e novel regra processual a inadmitir
compensações (CPC, art. 85, §14).
A concessionária de serviço público ré (apelante) pretende a
reforma da r. sentença pautada no fato de que contrariamente ao
entendimento proferido na r. sentença, fora identificado que a linha
(11)98447-1805 fora habilitada na data 23/01/2017, possuindo débitos
em aberto no valor de R$64.800,02, estando no contrato anexado aos
autos constando que fora requerida a portabilidade, tendo sido concluída
no sistema, de modo que o débito em aberto seria devido.
Sobre o capítulo da r. sentença do qual se recorre, tem-se
que a concessionária apelante sob a representação do corréu Grupo Malta
efetuou protesto de débitos e negativações em nome da coautora PARALAX
MEDIA TECHNOLOGY LTDA EPP na monta de R$64.800,02, referentes a
multa por quebra da cláusula de fidelidade (no valor de R$27.750,00) e
ausência de restituição de aparelhos, referente ao período dos meses de
abril a agosto/2017, fato negado pelas autoras, que alegam não terem
aceitado a proposta de portabilidade.
A doutrina assevera que “o critério da distribuição do ônus
da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no
sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos
se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova
é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez,
é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas
diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e
da parte do réu como ônus da exceção"1 (nosso grifo), afirmando em remate
que "quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que
servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus
da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de
fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos
1 Moacyr Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, v. IV, p.33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092792-20.2018.8.26.0100 -Voto no 20172
6
constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos"2
(nosso grifo), de modo que cabia à empresa concessionária de serviço público
apelante a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos
do alegado direito das autoras, segundo o disposto no artigo 373, incisos I
e II do Código de Processo Civil, ou seja, mediante a pormenorizada
indicação das linhas habilitadas e dos serviços efetivamente prestados,
bem como, o período efetivamente utilizado, fato que não ocorreu.
A demonstração mediante telas sistêmicas resta afastada,
eis que produzida unilateralmente, não tendo o condão de comprovar a
efetiva contratação do serviço.
Nesse sentido é assente a jurisprudência deste Tribunal:
AÇÃO DECLARATÓRIA Alegação de indevido apontamento em
cadastros
de
inadimplentes
-
Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e recebimento de
indenização por danos morais Sentença procedência Recurso da
ré Relação jurídica negada pela autora - Apresentação de telas
sistêmicas que resta inservível como prova por ser unilateral
- Ausência de prova da constituição da dívida pela ré, ônus
que não se desincumbiu Aplicação do artigo 373, II do NCPC
Dívida inexistente Apontamento indevido do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito Danos morais à pessoa jurídica
Súmula 227 do STJ - Valor da indenização bem aplicado pela r.
sentença singular no montante de R$ 8.000,00, devendo ser
mantido Observação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade Deixa-se de majorar os honorários
advocatícios sucumbenciais a teor do artigo 85, §11 do NCPC,
por ter sido fixado no patamar máximo em primeiro grau -
Sentença mantida - Recurso não provido3 (nosso grifo).
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais. Ação
julgada procedente. Débito negado pela autora. Ré que não se
desincumbe de demonstrar a contratação, a prestação dos
serviços e a regularidade da cobrança efetivada. Tela de
computador do sistema interno da ré, produzida de forma
unilateral, que não tem o condão de comprovar a contratação
do serviço. Obrigação de exibir a documentação que alega ter
sido exigida e respectiva assinatura. Ausência de excludente
de responsabilidade. Reconhecimento da inexigibilidade do
débito. Danos morais caracterizados. Inserção do nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito. Desnecessidade de
comprovação de prejuízo efetivo. Negativação que, por si só,
2 Idem, ibidem.
3 TJ/SP 14a Câmara de Direito Privado, AC 1000702-41.2019.8.26.0493, Rel. ACHILE ALESINA, j.13.01.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092792-20.2018.8.26.0100 -Voto no 20172
7
justifica indenização. Ofensa ao bom nome e credibilidade da
autora. Fixação reduzida para R$ 5.000,00. Razoabilidade e
proporcionalidade e critérios orientadores. Recurso provido em
parte. Tendo sido negado o débito pela autora e a contratação de
serviço a ele relativo, competia à ré demonstrar a efetiva
contratação, ônus do qual não se desincumbiu, não bastando
para tanto a mera juntada de tela de computador do sistema
interno, produzida de forma unilateral, sendo imprestável para a
prova da contratação válida entre as partes, tampouco serve
como excludente a mera afirmação de que a habilitação ocorre
mediante fornecimento de documentos, sem demonstração. O
caso é de reconhecer a inexigibilidade do débito bem como o
dever de reparar os danos causados. A inclusão do nome da
autora no rol de maus pagadores em órgão de proteção ao crédito
importa em ofensa a direito de personalidade, tanto que causa
constrangimento perante terceiros, abalam o bom nome, a
imagem e a credibilidade da pessoa. A quantificação dos danos
morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com
transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica
da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido,
razão pela qual a redução para R$ 5.000,00 se revela condizente
com tais parâmetros4 (nosso grifo).
Em igual sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE POUPANÇA - PEDIDO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - EXTRATOS BANCÁRIOS -
INDEFERIMENTO - agravado que juntou prints de telas de
computador, das quais constava que as aplicações não foram
encontradas - documentos que equivalem à afirmação pura e
simples do agravado de que as cadernetas de poupança não
existiam à época dos planos econômicos - documentos que não
fazem prova da inexistência das aplicações - agravado que tem o
ônus de apresentar documentação mais sólida a respeito da
inexistência das aplicações nos períodos indicados inicialmente -
cadernetas de poupança que realmente existiram, o que se infere
por conta das numerações apontadas e não questionadas - prazo
de sessenta (60) dias para que o agravado comprove por prova
documental ou pericial se a numeração das cadernetas de
poupança que afirmou não existirem à época dos planos
econômicos referidos na inicial era ou não de sua utilização - em
caso positivo, deverá comprovar a titularidade de tais contas e
suas respectivas movimentações - recurso provido5.
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente
4 TJ/SP 32 Câmara de Direito Privado AC 1061343-49.2015.8.26.0100; Rel. Kioitsi Chicuta; j.31.03.2016.
5 TJ/SP 12a Câmara de Direito Privado, AI 0146759-50.2011.8.26.0000; Rel. Des. Castro Figliolia; j.09.11.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092792-20.2018.8.26.0100 -Voto no 20172
8
adotados como razão de decidir para o desprovimento do recurso.
Por fim, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §116, do
Código de Processo Civil, para majorar a verba honorária aos patronos das
autoras, uma vez que o recurso apresentado restou não contrariado,
consoante entendimento doutrinário que assevera: “A majoração dos
honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que
não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o advogado
do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à
decisão recorrida (por ex.: oferta de resposta ao recurso). Se o advogado do
recorrido nada fez após a decisão que fixou seus honorários, não há razão
para o aumento da verba honorária”7.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida8.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator
6 CPC, art. 85, §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
7 Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luiz Guilherme Aidar Bondioli, JoãoFrancisco Neves da Fonseca, Código
de Processo Civil e Legislação em Vigor, 47a ed., atualizada e reformada, São Paulo: Saraiva, 2016, p.192.
8 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.